Tribunal: TJDFT
Processo: 0753514-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0753514-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: ELIANE GOMES LEITE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – CAESB - ADPF 890/DF – Competência – Vara de Fazenda Pública - Impossibilidade – Custas Iniciais – Ausência de Isenção - Probabilidade do Direito - Ausente COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara da Fazenda Publico do Distrito Federal, a qual declarou a incompetência absoluta e determinou a redistribuição dos autos para o Juízo de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF. Em suas razões recursais, a agravante defende que o julgamento do feito seja realizado na Vara Fazendária, bem como pleiteia a dispensa do adiantamento do pagamento das custas, tendo em vista o entendimento consolidado na ADP 890. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Analiso o direito alegado. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a incidência do regime de precatórios à CAESB, sociedade de economia mista que presta serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro (ADPF 890, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022). Entretanto, não vislumbro ter sido a CAESB equiparada à Fazenda Pública, tampouco reconhecida/alterada a competência especializada para processamento e julgamento de ações nas causas em que for parte. Esse é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça: (Acórdão 1781342, 07161683220218070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por esse motivo, em análise sumária, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso em relação à manutenção dos autos na Vara de Fazenda Pública. Em relação à dispensa do adiantamento do pagamento das custas, tendo em vista o entendimento consolidado na ADP 890, razão mais uma vez não lhe assiste. Conforme entendimento deste Tribunal de Justiça, "nos autos da ADPF 890 não houve a equiparação da CAESB à Fazenda Pública para fins de isenção do pagamento de CUSTAS iniciais na fase de conhecimento de ação de cobrança, mas apenas o reconhecimento da incidência do regime de precatórios à sociedade de economia mista na fase de cumprimento de sentença" (Acórdão 1764350, 07272777520238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no PJe: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se a agravante a recolher o preparo recursal, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Havendo o recolhimento, à agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator